Tribunal: STF
Processo: MS 25494
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Inexistência de vícios a serem sanados. Questão apreciada no julgamento colegiado do mandamus. Rejeição dos embargos declaratórios.



    1. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados no julgado embargado.



    2. A questão trazida nos declaratórios foi suscitada e apreciada no julgamento da Primeira Turma, a qual, por maioria, concluiu pela concessão da segurança pleiteada no mandamus.



    3. Embargos de declaração rejeitados.